Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar à recorrente que autorize e custeie integralmente prótese reversa de ombro prescrita pelo médico assistente, incluindo materiais e medicamentos negados.
2. A recorrente requer a revogação da tutela provisória e a redução das astreintes fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se estão presentes os requisitos para afastar a tutela provisória deferida; e (II) estabelecer se é cabível a redução da multa diária fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória permanece válida, pois não há risco de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. A obrigação foi cumprida, conforme documentos juntados aos autos, afastando a alegação de prejuízo.
5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e somente incide em caso de descumprimento da ordem judicial, o que não ocorreu.
6. Quanto à redução das astreintes, não se verifica probabilidade do direito alegado. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é razoável e proporcional, considerando a gravidade do quadro clínico e a necessidade de garantir a eficácia da decisão judicial.
7. As astreintes têm caráter persuasivo, pois visam compelir o cumprimento da obrigação e assegurar a autoridade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A manutenção da tutela provisória é cabível quando ausente risco de dano grave à parte recorrente e cumprida a obrigação imposta. 2. A multa cominatória somente incide em caso de descumprimento da ordem judicial e deve ser mantida quando fixada em valor razoável e proporcional."
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há.